Tribunal: TJES
Processo: 5000549-59.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000549-59.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO BORGES FILHO
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM TRINTA DIAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA UNA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL QUE NÃO MODIFICARIA A CONCLUSÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5000549-59.2022.8.08.0064

RECORRENTE: SEBASTIÃO BORGES FILHO

RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Compulsando os autos, observa-se que, de fato, foi designada audiência una (vide ID's 11426924 e 11426925). Contudo, o ato não foi realizado porque a requerida não foi citada a tempo.

Vê-se, ainda, que, após a apresentação de defesa pela ré e réplica pelo autor, o juízo
a quo
, entendendo por suficientes as provas produzidas no feito, proferiu sentença de mérito.

Frisa-se que, a meu ver, a realização de produção de prova oral não modificaria o entendimento a que chegou o douto magistrado sentenciante.

Digo isso porque, conforme se verifica na cláusula 17 da proposta ID 11426933, o demandante declarou que "foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são por SORTEIO ou LANCE" e que "não recebeu qualquer proposta ou promessa de contemplação antecipada", o que, a meu juízo, afasta a tese de
vício de consentimento por promessa de contemplação prévia
.

Por essas razões
, em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado,
mantenho-o por seus próprios fundamentos
.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a sentença vergastada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)